Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708201-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715263-14.2018.8.07.0007 - id 148542897) que, em liquidação por arbitramento, rejeitando sua impugnação, homologou o laudo de avaliação do da Chácara 118, Lote 05, Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, partilhado entre as partes na demanda de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato. Alega, em suma, vício na avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça, cuja análise considerou várias benfeitorias realizadas pela atual proprietária, acarretando precificação equivocada, capaz de gerar enriquecimento indevido do agravado, além de o valor exceder o preço da alienação e o que serve de base de cálculo do IPTU. Entende como correto o valor do bem nos termos do contrato de compra e venda ou do imóvel nas condições à época da dissolução. Aponta perigo de dano na possibilidade de execução de valor indevido. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 148542897 – autos principais “(...), desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, vê-se que o réu não deveria ter alienado diretamente o bem que foi de posse comum dos litigantes e objeto de discussão no presente feito, assumindo, pois, o risco de eventuais consequências desfavoráveis ao bom andamento do feito. Em verdade, o que se percebe é que, caso o réu demonstrasse boa-fé desde o início da deflagração da presente liquidação de sentença, poderia ter comunicado devidamente o Juízo sobre a alienação promovida e depositado os valores que entende devidos ao autor, a fim de se evitar os efeitos de eventual mora. Pelo contrário, parece clara a intenção da parte ré em tumultuar o andamento do feito e procrastinar a adequada solução ao litígio, em total inobservância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. Ademais, restou claro na decisão precedente que o comportamento processual do demandado em nada contribuiu para se chegar, até a presente data, a uma solução e definição dos valores devidos a cada um dos litigantes. Portanto, se neste atual momento, a avaliação realizada em imóvel ocupado por terceiro - e ainda com a constatação de benfeitorias - alcançou valor acima do que entende devido, deve-se a culpa única e exclusiva do réu, que alienou direitos sobre imóvel que sabia ser litigioso, assumindo os riscos de eventuais circunstâncias influírem no valor total a ser definido nesta liquidação. Afinal, ‘a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza’. Outrossim, vê-se que o réu sequer indica o valor que entende devido, de modo que não há como se determinar nova avaliação, porquanto se tornaria árduo ao Oficial de Justiça considerar quais foram, de fato, os melhoramentos empreendidos no imóvel decorrentes de reformas ocorridas após a alienação. (...).” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator